Tribunal: TJDFT
Processo: 0000023-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INDÍCIOS FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
1. Havendo indícios da situação de flagrante delito, não há ilegalidade na busca pessoal, pois inerente à atuação da polícia ostensiva a abordagem do cidadão em situação de flagrância delitiva.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas no conjunto probatório, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
3. O depoimento de policial militar possui relevante valor probatório, em razão de sua fé pública, quando não demonstrado qualquer elemento capaz de elidir a veracidade de suas palavras.
4. O tráfico privilegiado, previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, consiste em uma causa especial de diminuição da pena, a qual exige que o preenchimento cumulativo de todos os requisitos autorizadores para a incidência da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
6. Recurso conhecido e improvido.